Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018531-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (AGRAVANTE), JOAO MARIA DA SILVA - CPF: 430.431.519-68 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA - CPF: 017.065.421-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DO NUMERÁRIO ENCONTRADO NA CONTA CORRENTE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO EXEQUENDO SE TRATA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E POSSUI NATUREZA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PENHORA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante dicção do artigo 373, I do CPC, ao Autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Das prova documental coligida aos autos não é possível constatar, de maneira segura e inconteste, que o saldo remanescente pelo qual a demanda executiva prossegue se refere, exclusivamente, aos honorários advocatícios de sucumbência e, por consequência, se trata de verba alimentar.

Tendo em vista a particularidade do caso concreto, não há falar em penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do Agravado até a satisfação integral do crédito em respeito à regra prevista no artigo 833, IV do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018531-71.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Michell José Giraldes Porttela
, este na qualidade de advogado da Agravante
Ana Cláudia Dias Ferreira
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução e Partilha de Bens
n.º 1000025-14.2017.8.11.0003 em fase de Cumprimento de Sentença, determinou o levantamento do valor bloqueado na conta corrente do Agravado
João Maria da Silva
, pois abarcado pela impenhorabilidade.

Nas razões recursais, a Agravante assevera que o crédito em discussão corresponde a honorários advocatícios sucumbenciais, que perfazem o montante de R$ 8.750,47 (oito mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos).

Segue aduzindo que o
decisum
deve ser reformado, pois o caráter alimentar da verba de aposentadoria não fica protegido pela impenhorabilidade quando necessário o pagamento de verba de igual espécie.

Finaliza o arrazoado afirmando que a jurisprudência contemporânea admite a mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial, desde que não implique em onerosidade excessiva, isto é, limitado a percentual que não comprometa a renda necessária à subsistência do devedor e da família do devedor, quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão vergastada para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do Agravado, até a satisfação integral do crédito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 143860675).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022